Tribunal: TJMT
Processo: 1079159-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079159-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL BORGES DE CARVALHO - CPF: 054.065.731-01 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA BRANDAO FALQUETO - CPF: 059.558.391-19 (ADVOGADO), MARCOS JOSE DE PAULA - CNPJ: 07.928.586/0001-06 (RECORRIDO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1079159-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1079159-52.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marco José de Paula - ME
.

Recorrido:

Rafael Borges de Carvalho

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE PRODUTO. ENTREGA DE ITEM DIVERGENTE DO ADQUIRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por Marco José de Paula - ME contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a recorrente à restituição do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais e à obrigação de fazer consistente na retirada do produto da residência do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrega de produto divergente do contratado configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, conforme o artigo 14 do referido diploma legal.

4.

A entrega de produto em desacordo com as especificações contratadas caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando a obrigação de restituição do valor pago e a retirada do item entregue indevidamente.

5.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, aliada à tentativa infrutífera de resolução administrativa do problema, configura dano moral indenizável, extrapolando o mero aborrecimento.

6.

A recorrente não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

7.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano e cumprir a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A entrega de produto diverso do adquirido caracteriza falha na prestação de serviço, impondo ao fornecedor a obrigação de restituição do valor pago e à retirada do item entregue indevidamente.

2.

O dano moral é configurado quando há frustração da legítima expectativa do consumidor, somada à ausência de solução administrativa eficaz.

3.

O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento ilícito e assegurando o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1008549-87.2023.8.11.0003, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Turma Recursal, julgado em 12/12/2024; TJMT, N.U 1008285-42.2024.8.11.0001, Relator Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 17/06/2024; TJMT, N.U 1059489-62.2023.8.11.0001, Relatora Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 06/05/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1079159-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1079159-52.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marco José de Paula - ME
.

Recorrido:

Rafael Borges de Carvalho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Marco José de Paula - ME
.

Ação:
Indenizatória por Danos Materiais e Morais.

Origem:

6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.
207614167
):
julgou procedente o pedido autoral,
condenando a recorrente a restituir o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais e na obrigação de fazer consistente em retirar o produto da residência do autor
.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 267240777): requer
a reforma da sentença, para afastar a condenação por dano moral, ou como pedido alternativo, reduzir o valor fixado.

Contrarrazões
(Id. 267240780) defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1079159-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1079159-52.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marco José de Paula - ME
.

Recorrido:

Rafael Borges de Carvalho

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Da narrativa inicial extrai-se que o autor em 03/07/2023 encomendou a fabricação de um sofá junto à empresa recorrente, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pago via PIX.

Afirma que, ao receber o produto em 15/08/2024, constatou que o estofado não correspondia ao modelo ofertado, pois apresentava características distintas das escolhidas, tais como cor do tecido, tipo e densidade da espuma e altura do encosto.

Diante disso, tratando-se de produto distinto do adquirido, no mesmo dia entrou em contato com a loja e solicitou a substituição pelo modelo originalmente escolhido. Todavia, assevera que, somente em 21/08/2024, foi informado da impossibilidade de devolução do sofá e do estorno do valor pago.

Consta dos autos que o recorrido tentou, por diversas vezes, resolver a questão na esfera administrativa, sem sucesso.

Por outro lado, a recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito que configure falha na prestação de serviço e gere o dever de indenizar por danos morais, argumentando que o autor não apontou qualquer vício de qualidade ou adequação no produto adquirido, tampouco apresentou evidências de que o bem estivesse impróprio para uso, alegando tratar-se de mero aborrecimento.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o autor juntou aos autos toda a conversa mantida com a vendedora da loja via WhatsApp (Id. 267240759), por meio da qual se constata que a funcionária confirmou que o sofá produzido era distinto do escolhido (almofadas do encosto, tecido mais escuro e espuma diferente), e que, caso o consumidor não quisesse permanecer com o produto, seria agendada a retirada e o estorno do valor pago. Em outro trecho, contudo, a funcionária afirmou:
“Infelizmente, a devolução do valor não foi aprovada! Pois os reparos que você apontou seriam sanados”.

Dessa forma, caberia à empresa comprovar que fabricou e entregou o estofado conforme contratado, incumbindo-lhe o ônus probatório, conforme estabelecido nos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, a recorrente não conseguiu demonstrar a existência de excludente de responsabilidade, seja por fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, seja por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A situação narrada ultrapassa o mero inadimplemento contratual ou dissabor cotidiano, configurando dano moral em razão da frustração da expectativa legítima criada com a aquisição do produto, aliada ao desgaste resultante das tentativas frustradas de solução administrativa.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO
, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA E
ENTREGA DE PRODUTO EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTRATADAS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA LOJA FRANQUEADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente à entrega de produto conforme especificações contratadas e em reparação a título de danos morais. A ação foi motivada por atraso na entrega e entrega de produto fora das especificações adquiridas (base de cama tipo baú). (...) 3.
O atraso reiterado na entrega de produtos e a entrega de itens fora das especificações contratadas, aliados à frustração das tentativas administrativas de solução, configuram danos morais indenizáveis.
4. O quantum indenizatório por danos morais deve observar o critério de razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento indevido e garantir a reparação dos danos. (...) (N.U 1008549-87.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

RECURSOINOMINADO.
PRODUTOS
ENTREGUES
DIFERENTES
DOS ADQUIRIDOS PELA AUTORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO NÃO ATENDIDO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Se o estabelecimento comercial
entrega
o
produto
diverso do que foi adquirido, cujo problema não foi solucionado administrativamente, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em decorrência dos aborrecimentos, decepção e desgosto sofridos pelo consumidor.
Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1008285-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)”

“RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA PELA INTERNET –
ENTREGA
DE
PRODUTO
COM DEFEITO E
DIFERENTE
DO ADQUIRIDO - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO - EMPRESA INTERMEDIADORA DE VENDA – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A empresa que disponibiliza espaço virtual, intermediando compra e venda de mercadorias pela internet, mediante cobrança de comissão pelas negociações, deve ser responsabilizada pela falha na prestação de serviços, configurada pelo recebimento de
produto
divergente do adquirido.
Sendo comprovado que o
produto
adquirido pelo consumidor não foi entregue em desacordo com o anunciado, e sendo lhe negada a devolução e restituição do valor pago, resta evidente a falha na prestação de serviço decorrente, de modo que o dano material e moral restaram configurados.
(N.U 1059489-62.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)”

No que tange ao valor indenizatório que a recorrente almeja a redução, sopesando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, não comporta a reforma, pois se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 17/03/2025